Tribunal: TJMT
Processo: 1029613-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029613-05.2024.8.11.0041
APELANTE: JOANA BARROS DE ALENCAR NETA
APELADO: BANCO BMG S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – PRELIMINARES – NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a hipótese de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029613-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA BARROS DE ALENCAR NETA - CPF: 206.960.271-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
–
PRELIMINAR
ES – NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
–
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS
– MÉRITO –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a hipótese de violação ao artigo
489
,
§ 1o
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
, cuja obrigação é de
trato sucessivo
, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de
trato sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1029613-05.2024.8.11.0041

APELANTE:

JOANA BARROS DE ALENCAR NETA

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANA BARROS DE ALENCAR NETA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual,
ajuizada em face do
BANCO
BMG
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do ato sentencial para determinar baixa dos autos ao r. juízo de origem a fim de prolatar nova sentença, e para tanto, aduz que, “a ‘fundamentação’ da sentença objurgada está totalmente equivocada, pois em momento algum da instrução processual o ora Apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico (reconhecido como válido)” (sic).

Assevera que celebrou o contrato realizando alguns saques complementares acreditando que os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, mas depois de alguns anos percebeu que efetivamente não havia amortização do saldo devedor conforme constou em contrato, percebendo que no longo prazo as taxas preestabelecidas no contrato foram alteradas.

Aduz que
“
a instituição financeira Requerida não cumpriu com o dever de informação; mantém um contrato extremamente oneroso ao consumidor (violação da boa-fé); tampouco se propõe a instituir mecanismos de prevenção do superendividamento com vistas a protegê-lo da insolvência civil que fatalmente lhe atingirá
”
(sic).

Desse modo, pugna preliminarmente pela anulação da sentença, ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença.

No mérito, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive quanto ao pactuado entre as partes e, por consequência lógica, a conversão da operação de crédito firmada entre as partes às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN).

O apelado ofertou as contrarrazões no Id. 261520802, aduzindo, as seguintes preliminares: impugnação à gratuidade de justiça, advocacia predatória, prescrição e decadência e no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pela apelante, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id. 261520802).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id
261520763
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a autora apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o Magistrado
a quo
não haveria enfrentado todas as teses suscitadas na inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que o Magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, inclusive fundamentando que não fora comprovado o alegado vício de consentimento diante da comprovação da utilização do cartão cingido na lide.

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

Passo agora a apreciar as preliminares suscitadas pelo recorrido em suas contrarrazões.

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões, a impugnação da justiça gratuita, contudo, sem razão o banco apelado, porquanto não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a desconstituir o deferimento da benesse já concedido à autora pelo juízo de primeiro grau.

Da mesma forma, registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo recorrido de advocacia predatória, sob alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelos patronos da apelante, razão pela qual requereu a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Contudo, não procedem os argumentos expostos pela parte apelada, isso porque, pelas informações apresentadas na peça inicial, pela farta documentação juntada, inclusive a procuração anexada no Id. 261520754, há comprovação que a parte autora teve conhecimento dos atos praticados pelos seus advogados, não havendo falar em desconhecimento da lide, o que comprova o trabalho individualizado realizado nesta ação.

No tocante à

prescrição suscitada pela parte apelada em sede contrarrecursal,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2009, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOANA BARROS DE ALENCAR NETA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese
, que é servidora pública aposentada, e celebrou
contratos de empréstimo consignado oferecidos a sua classe com descontos direto na folha de pagamento.

Assevera que os descontos ilegais ocorrem desde o ano de 2009, e que acreditava que os empréstimos estavam sendo quitados, mas para sua surpresa, se trata de uma dívida infinita, que descontava apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora (Id 261520773, 261520774, 261520775 e 261520776), além de ser munido com cópia de documento pessoal da parte autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais, tele saque e saques complementares (Id 261520781 – pág. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 25, 27, 31, 32, etc...), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”.
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
CARTÃO
MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS
COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de
cartão
de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido
cartão
. A equiparação do contrato de
cartão
de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.

(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe”.
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025